Tribunal: TJES
Processo: 5005754-59.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005754-59.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: MARIA LETICIA LIEVORE BASSETTI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005754-59.2021.8.08.0014

RECORREN
TE: SUBMARINO VIAGENS LTDA.

RECORRIDA: MARIA LETICIA LIEVORE BASSETTI

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE EXAME DE COVID 19 RT-PCR. EQUÍVOCO DA COMPANHIA AÉREA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA LETICIA LIEVORE BASSETTI em face de TAM LINHAS AEREAS S/A. e SUBMARINO VIAGENS LTDA
. Narra a autora que adquiriu um pacote de viagens no site da requerida SUBMARINO VIAGENS, com destino a Zurique, Suíça para os dias 04/09/2021 e 03/10/2021. Para chegar ao destino final a Autora necessitaria realizar uma escala em Frankfurt, Alemanha.

Segundo os esclarecimentos prestados pela TAM LINHAS AÉREAS, apesar de a Alemanha exigir o teste PCR para adentrar naquele país, não seria necessária a apresentação do aludido exame, tendo em vista que o país de destino (SUÍÇA) não exigia, na época, tal comprovação e que a mesma iria apenas realizar uma escala em Frankfurt.

No dia da viagem de ida, a Autora chegou ao aeroporto de Vitória-ES com mais de doze horas de antecedência ao embarque e, novamente foi informada pela TAM LINHAS AÉREAS que não precisaria se submeter ao exame PCR já que na Suíça não era exigido o exame para ingresso naquele país. Outrossim, iniciado o embarque a Autora teve sua entrada na aeronave proibida, justamente por ser necessário o exame PCR para realizar a escala na Alemanha.

Impedida de embarcar, a Autora buscou, por dias, remarcar sua viagem junto à SUBMARINO VIAGENS, porém, sem êxito. Somente em 14/09/2021, após comprar novas passagens em outra companhia aérea (pagando R$2.528,64 no trecho de ida), a Autora conseguiu embarcar com destino à Suíça, perdendo nove dias de suas férias, além da estadia no imóvel alugado no exterior.

Buscando esclarecimentos com a TAM LINHAS AÉREAS, a Autora foi informada que sua passagem de volta estaria cancelada haja vista que a mesma não embarcou no dia 04/09/2021. Assim, diante das informações prestadas pela operadora, a Autora foi obrigada a comprar novas passagens para retorno, da Europa para o Brasil, desembolsando €315,61.

No dia da volta, já em solo brasileiro, para a surpresa da Postulante, ela conseguiu realizar o
check-in
nos termos do itinerário original, embarcando de São Paulo-SP com destino a Vitória-ES, embora já houvesse comprado nova passagem do referido trecho por R$767,43. Portanto, na visão da Autora, era desnecessária a compra de novas passagens para retorno, desde o último aeroporto em solo europeu até sua chegada no aeroporto de Vitória-ES.

A TAM LINHAS AÉREAS ofereceu a contestação, alegando, preliminarmente, a falta de interesse processual da Autora. Quanto ao mérito, destaca a culpa exclusiva da vítima porque ela não portava o exame PCR para detecção do vírus do COVID-19, documento esse exigido para adentrar em outro país.

A SUBMARINO VIAGENS também apresentou sua irresignação, arguindo preliminar da sua ilegitimidade passiva
ad causam.
No mérito, argumenta culpa exclusiva da consumidora. Também articula que os danos materiais não foram comprovados. Destaca que o julgamento da lide deve se limitar às disposições das Leis nº 14.034/2020 e 14.036/2020 que, entre outras disposições, estipula prazo para a agência de turismo restituir o valor das passagens na hipótese de cancelamento do pacote. Por fim, defende a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, seja porque eles não foram demonstrados, seja porque decorreu, se existente, de caso fortuito ou força maior.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo procedente em parte
os pedidos da inicial para
condenar
solidariamente as Requeridas ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora desde a data do ilícito e de R$6.446,63 (seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos) pelos danos materiais sofridos, quantia que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

A ré SV VIAGENS LTDA (Submarino Viagens), ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 2904177). Preliminarmente, aduz sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta ausência de danos morais na hipótese de fortuito externo por ser o caso de culpa exclusiva da consumidora.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. No caso dos autos, vislumbro a incidência de responsabilidade solidária entre a companhia aérea e a agência de viagens.
A empresa recorrente
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o CDC estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores de produtos e serviços.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

Os documentos acostados pela requerente são capazes de comprovar a procura da consumidora por esclarecimentos quanto a necessidade de apresentação do teste PCR para embarcar no voo (ID 2904078), obtendo a seguinte resposta: “Maria, a companhia somente solicitará o teste PCR negativo, se for uma exigência determinada pelas autoridades locais do país que irá ingressar”.

D
ito isso, era ônus da recorrente trazer aos autos, comprovação de que prestou as informações de forma correta para a recorrida. Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Nesse contexto,
ainda que fosse exigido o exame negativo de PCR para ingressar na Alemanha e na Suíça,
tenho que caberia à TAM LINHAS AÉREAS prestar informação mais precisa quando questionada pela Postulante em 30/08/2021, e não simplesmente dizer que a exigência de apresentação do laudo dependeria das recomendações das autoridades do país de destino. Em outras palavras, se a Postulante disse que estava indo pra Suíça com conexão na Alemanha, deveria a operadora se limitar às exigências sanitárias dos dois países para sanar a dúvida apresentada.”

Ao procurar a empresa para esclarecimentos, a autora se exime de qualquer possibilidade da incidência do art. 12,
§ 3°, III
do CDC, que estabelece culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em apreço, entendo que o direito do consumidor de receber a devida informação foi violado.

Por consequência, resta comprovada a falha na prestação dos serviços ante a desorganização das empresas para solucionarem o problema, deixando sua passageira em desamparo (ID 2904079, 2904081 e 2904082).

Quanto aos danos materiais, entendo como devidos, pois a recorrida arcou com valores referentes à novas passagens e estadia (ID
2904037 e 2904038
).

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar. Ressalto que, em decorrência do infortúnio,
a autora deixou de usufruir 09 dias de suas férias
.

Portanto, entendo que a indenização por danos morais deve ser mantida nos moldes fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.